Tribunal: TJMT
Processo: 1005449-65.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005449-65.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Citação, Extinção da Execução, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO DE PAULA YAMASAKI - CPF: 037.160.509-11 (ADVOGADO), GRACIELA ZERMIANI - CPF: 004.788.439-84 (EMBARGANTE), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, na qual se alegava nulidade da citação por ausência de regularidade no endereço da destinatária. A embargante sustentou omissão quanto à análise de provas pré-constituídas, as quais, segundo ela, demonstrariam a nulidade da citação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado relativamente à análise de provas apresentadas para comprovação da nulidade da citação.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não são via adequada para a rediscussão do mérito da causa, servindo apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente os argumentos relevantes. O reconhecimento da nulidade da citação exigiria dilação probatória, o que não se compatibiliza com a via estreita da exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. Não há omissão quando o acórdão analisa os pontos relevantes da controvérsia, com fundamentação suficiente”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto por
Graciela Zermiani
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformada, a embargante alega, em apertada síntese, omissão do acórdão embargado quanto à análise das provas pré-constituídas apresentadas, que indicariam a nulidade da citação. Afirma que foram apontados, no recurso, pelo menos cinco elementos de prova já constantes dos autos, capazes de demonstrar a ausência de regularidade na citação.

Argumenta que a análise desses documentos seria suficiente para infirmar a decisão de primeiro grau e justificar o acolhimento da exceção de pré-executividade.

Pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração para o suprimento da omissão, com a consequente modificação do resultado do julgamento.

Contraminuta no id. 291680396, pugnando pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão, no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhumas das hipóteses elencadas estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Cinge-se dos autos que a Instituição Educacional Mato-Grossense – IEMAT requereu cumprimento de sentença em desfavor de Graciela Zermiani, visando o recebimento de R$ 22.914,81 (vinte e dois mil, novecentos e quatorze reais e oitenta e um reais), oriundo de sentença transitada em julgado proferida nos autos da ação monitória envolvendo os litigantes.

Durante a marcha processual, o MM. Juiz deferiu o pedido de penhora online nas contas bancárias da executada, sendo efetuado o bloqueio de R$ 30.914,18 (trinta mil, novecentos e quatorze reais e dezoito centavos) (id. 169747997 – autos de origem).

Com isso, a executada opôs exceção de pré-executividade, defendendo a ausência de relação entre os documentos juntados e a dívida cobrada, a impenhorabilidade dos valores bloqueados (R$ 30.914,18, incluindo conta poupança, investimentos e contas correntes), a nulidade da citação e da intimação, realizadas em endereços onde não residia, além de excesso de execução, com inclusão indevida de multa de 2% (id. 170317410 – autos de origem).

O douto magistrado
a quo
, acolheu, em parte, à exceção de pré-executividade oposta, apenas para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinando o seu desbloqueio junto ao Banco Itaú e ao Sicredi, com a consequente expedição de alvará para liberação da quantia em favor da executada, contudo,
rejeitou o argumento de nulidade da citação e intimação, sob o fundamento de que a demonstração efetiva de seu real endereço demanda dilação probatória
(id. 261314791 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que a citação foi recebida por terceiro (Márcia da Silva), em um endereço diverso do seu, em outra cidade e Estado, configurando grave nulidade processual.

Segue sustentando, que os Avisos de Recebimento (ARs) utilizados na citação foram assinados pela mesma pessoa, no mesmo horário, em local distinto do seu domicílio, o que demonstra evidente irregularidade.

Argumenta que apresentou documentos comprobatórios de sua residência em Cuiabá/MT no período da citação, tais como boletos bancários de condomínio, contratos e registros diversos.

Defende que não há nos autos qualquer indício de que residisse em Curitiba/PR, inexistindo prova de que a citação teria ocorrido em local válido. Alega que a agravada, ao requerer a citação, indicou dois endereços distintos na mesma rua em Curitiba/MT, o que levanta suspeitas sobre a regularidade do procedimento.

Pontua que há vícios no contrato que fundamentou a ação monitória, apontando que o documento é apócrifo (sem assinatura) e elege foro diverso, além de indicar curso de nutrição, enquanto o certificado de conclusão anexado pela agravada refere-se a curso de direito. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que a esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

In casu
, pelo que se denota dos autos, revela-se inviável o acolhimento da tese de nulidade da citação com base em alegação de que a parte excipiente não residia no endereço constante da carta citatória, sem que haja prova pré-constituída nos autos que comprove inequivocamente tal circunstância.

Com a devida vênia, a própria excipiente admite a ausência de tal comprovação ao requerer, expressamente, a expedição de ofício ao condomínio para averiguar se ali residia ou não na ocasião da citação, o que revela, com absoluta clareza, a necessidade de instrução probatória e, por consequência, afasta a via estreita da exceção de pré-executividade como meio processual adequado para veicular essa pretensão.

Acerca do tema, o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, quando for necessária a dilação probatória, à exceção de pré-executividade não pode ser utilizada, consoante visto na espécie, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA Nº 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória.
Incidência da Súmula nº 568/STJ. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.210.051/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.10.2018 – negritei e grifei).

Dessa forma, consoante bem observado pelo condutor do feito,
“
Para demonstrar se a parte efetivamente residia no endereço indicado na carta citatória, faz-se necessário o exame de provas, o que não é viável no âmbito da exceção de pré-executividade. Esse instrumento exige que as alegações estejam amparadas em prova pré-constituída e passível de reconhecimento de ofício pelo magistrado. A própria parte requer a expedição de ofício ao condomínio para confirmar a veracidade de suas alegações, o que reforça a inexistência de prova documental já consolidada nos autos.
”
(id. 182332021 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.”

(id.
286879864 – negritei
).

A fundamentação da decisão foi clara e precisa ao consignar que a análise da tese de nulidade da citação demanda dilação probatória, o que é incompatível com o rito da exceção de pré-executividade, instrumento que exige prova pré-constituída e documentalmente inequívoca, apta a autorizar o reconhecimento de ofício pelo magistrado.

Ressaltou-se, expressamente, no voto condutor, que a própria parte excipiente, ora embargante, reconheceu a inexistência de tal prova, ao requerer a expedição de ofícios para fins de apuração da veracidade de suas alegações, o que reforça a correção da conclusão adotada.

Ademais, cumpre salientar que o acórdão enfrentou de forma direta e suficiente todos os argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente no tocante à imprescindibilidade de prova robusta, pré-existente e inequívoca para a configuração de nulidade de citação no âmbito de exceção de pré-executividade.

A simples alegação de existência de documentos supostamente capazes de infirmar a regularidade do ato citatório não altera o quadro fático-probatório delineado, tampouco se presta a configurar omissão a ser sanada por via de embargos declaratórios, notadamente quando, como se observa, tais documentos carecem da contundência exigida para o reconhecimento imediato da nulidade pretendida.

À vista disso, em que pese às alegações do embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque o acórdão analisou exaustivamente a matéria.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025